Tribunal: TJBA
Processo: 8005437-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005437-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): BERNARDO BUOSI AGRAVADO: HAGLAEDSON CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. DÍVIDA BANCÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NATUREZA ALIMENTAR E IMPENHORÁVEL DA VERBA SALARIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8005437-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravado, HAGLAEDSON CARDOSO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora